Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-39.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800922-39.2023.8.14.0130

APELANTE: DORIEDSON DE LIMA VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Desacato. Materialidade e autoria comprovadas. Presença de dolo específico. Manutenção da condenação. Pena de multa afastada. Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos. justiça gratuita indeferida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Doriedson de Lima Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, que o condenou a 06 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP), cumulada com pena de multa.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em análise: (i) saber se a conduta configura o crime de desacato, diante da alegada ausência de dolo específico; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa; (iii) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) apreciar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório (depoimentos das vítimas e confissão parcial do réu) confirma a materialidade e autoria do crime de desacato, bem como a presença do dolo específico, revelado pela conduta agressiva, ofensas verbais e tentativa de desarmar policial em serviço.

4. A pena de multa deve ser excluída, porquanto o art. 331 do CP prevê, alternativamente, detenção ou multa, sendo vedada a cumulação.

5. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da violência praticada contra agentes públicos no exercício da função.

6. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento das custas, limitando-se à suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Configura o crime de desacato a conduta de ofender e agredir policiais em serviço, restando presente o dolo específico de desprezo à função pública. 2. A pena de multa não pode ser cumulada com a pena de detenção, por se tratar de sanções alternativas previstas no art. 331 do CP. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando caracterizada violência à pessoa. 4. O benefício da justiça gratuita no processo penal implica apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 60 e 331; CPP, art. 804.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DORIEDSON DE LIMA VIEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 331 do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) No dia 08.09.2023, na Vila Arco-Iris, zona rural de Ulianópolis-PA, DORIEDSON LIMA VIEIRA, conduzia veículo automotor, sem permissão para dirigir e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; bem como, realizou manobras (ziguezague e cavalo de pau), gerando situação de risco à incolumidade pública.

Consta ainda que o denunciado, quando dirigia o veículo, segurou o rosto e ameaçou a sua companheira, ora vítima, Sra Jaqueline Costa de Jesus dizendo: “Você vai me pagar”.

Diante dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada; porém, no momento da abordagem, o denunciado resistiu à prisão, empurrou os policiais, os desacatou, dizendo: “na polícia militar são todos safados, tudo ladrão”; logo em seguida tentou pegar a arma do PM. Paulo Geovane de Sousa Silva e mordeu a sua perna, causando-lhe as lesões de pg. 11/12 – ID. 100728260.

Ademais, no momento da abordagem o denunciado também entrou em luta corporal com o PM Henrique Sousa Ferreira, ocasião em Doriedson, feriu o PM Henrique, lançando a sua cabeça contra parede, causando-lhe as lesões de pg. 09/10 – ID. 100728260. Dessa forma, DORIEDSON LIMA VIEIRA foi conduzido à autoridade policial para as medidas cabíveis.

Perante a autoridade policial o denunciado relatou que não se lembra dos fatos (pg. 14. ID. 100728256). (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna:

(i) pela
absolvição
, sob a alegação de
atipicidade da conduta
e
ausência do dolo específico de menosprezo à função pública
, necessário à configuração do tipo penal de desacato;

(ii)
subsidiariamente
, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

(iii) pelo
afastamento da pena de multa
, ante a
hipossuficiência financeira do réu
, que aufere remuneração líquida mensal de R$ 1.256,67 como monitor da Secretaria de Educação do Município de Ulianópolis;

(iv) e pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do réu
, sob a alegação de
atipicidade da conduta
e
ausência do dolo específico de menosprezo à função pública
, necessário à configuração do tipo penal de desacato.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva configuração do crime de desacato.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de ID 28649498) e pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID 28649498 – Pág. 03).

A autoria, por sua vez, resta evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A vítima Jaqueline Costa de Jesus, ouvida em juízo, informou que se encontrava na residência de sua amiga, a qual funcionava como um bar, quando o acusado chegou ao local e se iniciou uma discussão. Nesse contexto, afirmou que sua amiga, ligou para a polícia, pois estava nervosa e percebeu que o acusado estava embriagado. Inicialmente, a amiga alegou que o acusado havia pegado a bolsa de Jaqueline. Contudo, em que pese essa afirmação, a vítima esclareceu que, na realidade, foi ela quem entregou a bolsa ao acusado para que ele a guardasse. Após receber a bolsa, Doriedson a guardou no veículo. Quando os policiais chegaram ao local e solicitaram a bolsa, o acusado, de forma contrária, recusou-se a entregá-la. Após algumas tentativas frustradas de apreensão do objeto, iniciou-se um confronto entre os policiais e o acusado. Nesse momento, a vítima decidiu se retirar do local, pois estava acompanhada de sua filha.

A vítima Henrique Sousa Ferreira afirma que a guarnição da polícia foi acionada para atender a uma ocorrência, na qual foi relatado que o acusado estava com os pertences da vítima em seu carro. Após chegarem ao local e solicitarem que o réu entregasse a bolsa, ele se recusou, alegando que não o faria e que ninguém poderia obrigá-lo a entregá-la. No momento da tentativa de condução do acusado até a delegacia, este resistiu fortemente, em virtude do estado de embriaguez em que se encontrava, mostrando-se extremamente alterado. Além disso, pronunciava xingamentos contra a guarnição e dificultou o procedimento policial.

A vítima Paulo Geovane de Sousa Silva corroborou o relato apresentado por Henrique Sousa, acrescentando que o acusado o mordeu e tentou puxar sua arma, estando muito agressivo e proferindo diversos xingamentos. Ademais, o depoente afirmou que o acusado demonstrava comportamento hostil e violento durante a abordagem.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que mordeu a perna do policial durante a abordagem e que se recusou a cumprir a ordem dada pelos agentes.

Tais depoimentos confirmam que o réu resistiu à abordagem policial, e encontrava-se em visível estado de embriaguez, tendo proferido ofensas verbais contra os agentes públicos no exercício de suas funções, recusando-se a entregar os pertences de sua companheira.

A alegação de que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo (
animus
de menosprezo à função pública) não encontra respaldo nas provas.
A presença de dolo específico pode ser inferida do contexto fático, especialmente quando o comportamento do agente revela agressividade gratuita e ostensiva contra a autoridade no exercício regular de sua função
.

No caso dos autos,
não se trata de mero desabafo ou reação emocional isolada
, mas sim de comportamento contínuo e agressivo, que envolveu inclusive
mordida em policial,

tentativa de desarmamento e xingamentos reiterados
, o que extrapola qualquer excludente de tipicidade subjetiva e revela o desprezo à autoridade pública em plena atuação funcional.

Ademais, não há que se falar em atipicidade da conduta
, eis que é cediço que a exaltação de ânimo, por si só, não é capaz de excluir o dolo do tipo penal de desacato, mormente quando comprovada a vontade do agente em ofender a integridade dos policiais, ao lhes proferir xingamentos, demonstrando o clarividente desrespeito e desprezo aos agentes públicos.

Na mesma esteira:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. O que se deve verificar para que seja configurado o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima no momento de sua prática, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. Dentro da viatura policial o réu ameaçou a vítima dizendo "ou você devolve o meu celular ou vai ver quando nos encontrarmos de novo", mostrando-se inviável a absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. 4.
O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP. 5. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública
. 6. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência. 7. Inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2º, " b", e 3°, do Código Penal). 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJDFT - Acórdão 1719922, 07194021620218070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

2. Do Afastamento da Pena de Multa

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo
afastamento da pena de multa
, ante a
hipossuficiência financeira do réu
, que aufere remuneração líquida mensal de R$ 1.256,67 como monitor da Secretaria de Educação do Município de Ulianópolis.

Neste ponto,
assiste razão à defesa,
não pelas razões apontadas pela defesa, mas pelo fato de que o tipo penal descrito no art. 331 do CPB comina,
alternativamente
, pena de
detenção ou multa
, conforme a seguinte redação:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos,
ou
multa.
(grifo nosso)

Trata-se de pena cominada em caráter alternativo e não cumulativo, sendo vedada, portanto, a imposição conjunta de pena privativa de liberdade e multa. Veja-se:

Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. preceito secundário. aplicação alternativa de pena privativa de liberdade ou de multa. discricionariedade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71255610). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 71536934).

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços por pena de multa.

III. Razões de decidir

4. A questão devolvida à turma consiste em avaliar o cabimento da aplicação de pena de multa, em substituição à pena privativa de liberdade, que, ao final, foi substituída por pena restritiva de direitos.

5.
De início, ressalta-se que o art. 331 do CP prevê pena de detenção ou multa. Nesse aspecto, ressalta-se que, na aplicação da reprimenda, incumbe ao magistrado sentenciante a escolha da medida mais adequada a reprovar e a impedir a reincidência de condutas criminosas.
Tal discricionariedade é conferida pelo próprio Código Penal, conforme art. 60, §2º, e artigo 44, §2º do Código Penal.

6. Em reforço, é dever do sentenciante a fundamentação da condenação imposta, bem como da dosimetria aplicada. Todavia, não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, uma vez que esta consta do preceito secundário de modo alternativo, ou seja, despida de caráter cogente e de sucessividade. Com efeito, “nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º), não estando o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa” (HC 98995, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-10-2010, DJe-213 DIVULG 05-11-2010 PUBLIC 08-11-2010 EMENT VOL-02426-01 PP-00067 LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p. 356-363 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 360-366).

7. Em arremate, a aplicação exclusiva da pena de multa não se revela como a mais adequada para o caso concreto, porquanto a pena de prestação de serviços à comunidade terá um caráter sancionador mais efetivo, à luz da natureza retributiva e ressocializadora da pena. Portanto, na espécie, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de substituição da penalidade de prestação de serviços para uma pena de multa, considerando o caráter sancionador mais efetivo ao caso.

IV. Dispositivo e tese

8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5º, da Lei 9.099/95.

________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CP, art. 60.

(TJDFT - Acórdão 2010662, 0703802-61.2022.8.07.0021, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.)

Logo,
impõe-se a exclusão da pena de multa
, com a devida retificação da dosimetria penal, para que o réu reste condenado, tão somente, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção em regime aberto.

3. Da Pretendida Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Pede a defesa, também, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Improcedente seu pleito.

É bem verdade que a pena aplicada – 06 meses e 26 dias de detenção em regime inicial aberto – está situada dentro dos critérios legais do art. 44 do Código Penal.

Contudo,
a negativa de substituição, conforme decidido na sentença, se sustenta na análise concreta das circunstâncias judiciais, especialmente as consequências do crime, valoradas negativamente ante a agressividade física empregada pelo réu
, com risco à integridade dos policiais, circunstância que justifica, à luz da individualização da pena, a negativa de aplicação de penas restritivas.

A mordida contra um policial assim como a escoriação nas mãos, rosto e na cabeça de outros policiais
– comprovadas pelos boletins médicos de ID 28649496 - Págs. 5/9 e fotos de ID 28649498 - Págs. 7/11, tendo a lesão na cabeça, inclusive, resultado em perigo de vida ao policial Henrique Sousa Ferreira, de acordo com um dos referidos boletins médicos – constituem elementos concretos que revelam a prática de violência no momento do crime, ainda que não se tenha condenado o apelante por lesão corporal (a qual, segundo o juiz, restou absorvida pelo crime de desacato).

Isso permite, a meu ver, que o julgador entenda que houve violência à pessoa, o que afasta a possibilidade de substituição da pena, com base no inciso I do art. 44.

4. Da Justiça Gratuita

Requer, por fim, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ocorre que o STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir a pena de multa imposta na sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025